Tribunal: TJDFT
Processo: 0704542-67.2022.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TIPICIDADE NÃO CONFIGURADA. IN DUBIO PRO REO.
I - Não se discute a importância da palavra da vítima nos casos de crimes cometidos em contexto de violência doméstica. Necessário, entretanto, que esta seja firme e coerente e confirmada pelos demais elementos de prova.
II - Impõe-se a absolvição por atipicidade da conduta, nos termos do art. 386, III, do CPP, se não é possível identificar algum temor da vítima com as promessas dirigidas para a genitora dela.
III - Recurso conhecido e provido.